Tribunal: TCU
Processo: 043.501/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1888/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 4812/2021-TCU-Primeira Câmara , para que no item 9.3., onde constou "Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação", passe a constar "Tesouro Nacional". 1. Processo TC- Processo 043.501/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cooperativa dos Prod. Rurais Organizados Para Ajuda Mutua. (05.234.450/0001-62); Jairo Brozeguini (XXX.520.892-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.